Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Segundo disposto no §1o do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III/RITR. Contrarrazões apresentadas no ID 57251419.

3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 56523490, padece de omissões em razão de, supostamente, não terem sido apreciados os esclarecimentos trazidos nos memoriais de ID 55152401.

4. Sem razão a embargante. A matéria devolvida a esta Turma Recursal, em sede de Recurso Inominado, foi suficientemente analisada, não havendo que se falar em omissões.

5. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão. Acrescente-se não haver pertinência a alegação de que não foram apreciados os esclarecimentos colocados nos memoriais, porquanto a controvérsia foi dirimida de acordo com a proposição e defesa das partes.

6. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.

7. Não se mostra cabível a condenação da embargante em multa, pois não se evidencia intuito meramente protelatório no presente recurso. Contudo, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem o rejulgamento do recurso, serão alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, §2o, do CPC.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 56523490.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.